Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. INOBSRVÂNCIA DO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. PRESENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I - O Magistrado tem discricionariedade para indeferir a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada.
II - O art. 93, IX, da CF, ao estabelecer a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucintamente, não exigiu análise pormenorizada de todas as alegações e provas. Inteligência do Tema 339 da Repercussão Geral do STF.
III - Não há qualquer ofensa ao art. 155 do CPP ou ao sistema acusatório, quando o MP cumpre a missão de acusar e produzir prova judicial para fundamentar a acusação e o Juiz se limita ao exame desse acervo para decidir, de acordo com o seu livre convencimento.
IV - Configurados todos os elementos da culpa, a saber, direção de veículo automotor de madrugada, em local com visibilidade prejudicada, sem reduzir a velocidade diante de sinal vermelho, circunstância que tornava previsível a existência de veículo parado na via, causando acidente que foi a causa da morte da vítima, não há como absolver o agente.
V - No âmbito do Direito Penal, somente a culpa exclusiva da vítima é capaz de afastar a responsabilidade do agente. Ainda que comprovada imprudência da vítima, o crime subsiste porquanto não se admite a compensação de culpas.
VI - O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa depende de prova cabal de que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação. Art. 156 do CPP.
VII - Quando a embriaguez ao volante não é causa determinante do homicídio culposo, tratando-se de condutas distintas, sem liame de causa e efeito, deve o agente ser condenado pelos tipos descritos nos artigos 302, caput, e 306, caput, do CTB, desclassificando-se a conduta descrita no artigo 302, § 3o do mesmo Códex.
VIII - Segundo recente entendimento do STJ, a pena de suspensão do direito de dirigir poderá ser aplicada no mesmo quantum da pena corporal, observadas as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do delito.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.